Tribunal: CARF
Processo: 17698.000469/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000469/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.372 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
EWALDO STRELAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos da atividade rural e recebido de pessoa
física.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 10-44.623 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 196):
O contribuinte supraidentificado foi autuado e intimado a recolher o Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, código de receita 2904, no valor de R$14.995,14 decorrente da
omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas conforme descrição das folhas 13 a 15. Enquadramento Legal: a) Art.
1o a 22 da Lei no 8.023/90; Arts. 9, 17 e 18 da Lei no 9.250/95; Art. 59 da Lei no
9.430/96; Art. 1o da Lei no 11.311/06; Art. 1o da Lei no 11.482/07; Art. 57, 60 e 61 do
RIR/99. b)Arts. 1°, 2°, 3° e §§, e 8°, da Lei n°7.713/88; Arts. 1° a 4°, da Lei n°8.134/90;
Art. 1° da Lei n° 11.119/2005; Art. 1° da Lei n°11.311/2006; Art. 1° da Lei
n°11.482/2007; Arts. 37, 38, 43, 45, 47, 49 do Decreto 3.000/99 - RIR/99.
Em 12/08/2010 o impugnante atendendo ao Termo de Intimação Fiscal no 04/2010 (fl.
154/155) esclarece que os rendimentos apontados pela fiscalização no valor de
R$229.888,74 no ano-calendário 2006 e R$221.688,34 no ano-calendário 2007
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000469/2010-21
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.000469/2010-21

decorrente da venda de leite para a empresa BRF Brasil S/A, CNPJ no 01.838.723/0001-
27, sucessora da Eleva Alimentos S/A, CNPJ no 92.776.665/0001-00 corresponde ao
rendimento de um grupo de 15 produtores de leite que iniciaram na atividade com
baixas produções e que para viabilizar a entrega o autuado recolhia o leite dos vizinhos
e o entregava diretamente para a empresa compradora até que conseguissem o número
mínimo para criar uma cooperativa de produtores de leite. Anexa planilha com o
produto recolhido nos anos de 2006 e 2007 para comprovar que a produção entregue
pertencia a mais produtores.
Em 17/11/2010 o autuado encaminha para a Agência da Receita Federal de Rio Grande
impugnação, postada em 12/11/2010 (fl.166), alegando que não consta no AI o
dispositivo legal infringidos, violando o principio da ampla defesa. Aduz que o crédito
tem origem em amostragem e que o autuado não manteve qualquer relação comercial
com a empresa Eleva no período do lançamento visto que discutem judicialmente a
relação de emprego existente. Argui que está movendo ação na justiça do trabalho
buscando o reconhecimento do vinculo laboral como outros prestadores. Pelo exposto,
conclui que os tributos são devidos pela Eleva e que o mesmo agiu como transportador
empregado da empresa e requer prazo para juntar documentos.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 195 a 199):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Estando o lançamento amparado por
farta documentação, de pleno conhecimento do contribuinte, e que lhe permite amplas
condições de conhecer os fundamentos da exigência e, portanto, exercer o amplo direito
ao contraditório, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
FATO GERADOR DO IRPF. O fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade
jurídica ou econômica dos rendimentos, independente do tipo de atividade, dos serviços
prestados e da forma como estes chegam ao beneficiário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. Não tendo a impugnante trazido qualquer
documentação adicional que pudesse justificar as alegações apresentadas na
impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de provas.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. A tributação da atividade rural está
restrita as atividades desenvolvidas pelo produtor e definidas no artigo 58 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR.
ANÁLISE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. A Receita Federal do Brasil não é
competente para estabelecer relação de emprego entre prestador e tomador dos serviços.
Cabe a Justiça do Trabalho o reconhecimento de vinculo empregado e empregador.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no
processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses
previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.000469/2010-21

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
acompanho de documentação supostamente comprobatória dos argumentos que ratificam os
termos da impugnação (processo digital, fls. 206 a 207).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/07/2013
(processo digital, fl. 203), e a peça recursal foi interposta em 13/08/2013 (processo digital, fl.
204), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Ademais, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.000469/2010-21

4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim sendo, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
Doutrina:
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.000469/2010-21

É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do PAF excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, dela tomo
conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
O julgador de origem decidiu pela improcedência da impugnação sob o
fundamento de que as alegações do Contribuinte não tinham suporte documental suficiente a
comprovar a ilegitimidade passiva por ele alegada.
Nesse pressuposto, buscando fundamentar sua pretensão, o Recorrente carreia aos autos
juntamente com o recurso voluntário interposto vasta documentação, a qual, no meu
entender, deverá ser analisada, porque correlata com a controvérsia instalada, consoante
se vê nos excertos do recurso voluntário que ora transcrevo (processo digiral, fls. 207 a
293).

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.000469/2010-21

Assim sendo, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisar a documentação acostada aos autos juntamente com o recurso
voluntário interposto, manifestando-se, conclusivamente, acerca da constatação de suposta
ilegitimidade passiva do Recorrente. Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá
ser consolidado por meio de Informação Fiscal, da qual o Contribuinte deverá ser cientificado,
para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 303
DF CARF MF
Original